Tribunal: TJBA
Processo: 0071006-74.2008.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0071006-74.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARINA DO NASCIMENTO BORGES SOUSA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Marina do Nascimento Borges Sousa e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO RE 1.140.005 RG – VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO NOS AUTOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n. 0071006-74.2008.8.05.0001, em que figuram como parte apelante
s
e apelados Marina do Nascimento Borges Sousa e o Estado da Bahia.

A
córdão
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
exercer o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, procede
ndo
à adequação do acórdão
de id. 21152685
ao Tema 1.002 do STF,
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
autora ao id. 21152661
, a fim de
reformar
parcialmente a sentença
também
para condenar o Estado da Bahia a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia,
em percentual a ser fixado após liquidação do julgado e a incidir sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §
§2º, 3º, 4º, inciso II e 5º do CPC, em montante que deve ser revertido ao Fundo de Assistência Judiciária do alud
ido Órgão.
Mantém-se, no mais, o acórdão de id. 21152685.
,
nos termos do voto condutor deste acórdão.

Sala de Sessões,______de___________________de
2024
.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

9/6